Tribunal: STF
Processo: ARE 1493758
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 258) opostos, em 18.06.2024 (eDOC 259), em face de decisão monocrática em que julguei prejudicados os recursos extraordinários interpostos pela ora Embargante e pelo DETRO/RJ, em face do acórdão do TJRJ, por perda superveniente de seus objetos (eDOC 255). 



    Nas razões dos presentes embargos, sustenta-se a ocorrência de omissões na decisão, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 258, pp. 3-14):



     



    “(...) a controvérsia suscitada no apelo extremo a ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal resume-se em constatar que a referida norma constitucional que obriga a licitar (art. 37, inciso XXI, CF) não prevê a vedação ao contratado sem prévia licitação de ser eventualmente indenizado pelos investimentos ainda não amortizados, em face da nulidade do contrato , ao contrário do que equivocadamente entendeu o r. Acórdão da Primeira Turma do STJ. 



    Entretanto, no julgamento do recurso extraordinário interposto pela Expresso Real Rio Ltda. contra o r. Acórdão da Primeira Turma do STJ, a r. Decisão ora embargada (eDOC 255) incorreu em 2 (duas) omissões ao negar provimento ao apelo extremo: 



    i) não examinou o r. Acórdão da Primeira Turma do STJ (eDOCs 137, 138 e 139), retro reproduzido, efetivamente combatido no recurso extraordinário, mas r. Decisão monocrática proferida no STJ (eDOC 117, pp. 9-19), a qual não foi atacada no apelo extremo;



    ii) não julgou e decidiu a questão constitucional abordada no apelo extremo, a respeito de inexistir no artigo 37, inciso XXI, da Carta Magna, qualquer disposição a justificar a exclusão do direito superveniente à eventual indenização deferido pelo Tribunal de segunda instância à ora embargante, tendo analisado outra questão de direito, referente à necessidade de prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços públicos .



    (…)



    Tratando-se de questões relevantíssimas para o correto julgamento da lide, capazes de alterar o seu desfecho, deveriam necessariamente ter sido examinadas e decididas pela r. Decisão ora embargada, nos termos do artigo 489, inciso IV, do CPC. 



    Por estas razões, a Expresso Real Rio Ltda. pede e espera sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com a análise do r. Acórdão da Primeira Turma do STJ (eDOCs 137, 138 e 139), combatido no recurso extraordinário (eDOC 198), e a análise e decisão a respeito da questão suscitada no apelo extremo, no tocante à norma constitucional que obriga a licitar (art. 37, XXI, CF) não proibir a eventual indenização da permissionária de serviços públicos pelos investimentos ainda não amortizados, em face da nulidade do contrato. 



    E requer também sejam concedidos efeitos infringentes aos declaratórios para conhecer e dar provimento ao seu recurso extraordinário interposto contra o r. Acórdão da Primeira Turma do STJ, pela violação do artigo 37, inciso XXI, da Carta Magna, com o fim de reestabelecer o direito superveniente à eventual indenização deferido pelo Tribunal de segunda instância à ora embargante, em face dos investimentos ainda não amortizados. 



    IV - OMISSÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA EXPRESSO REAL RIO LTDA. CONTRA O R. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, NO TOCANTE À ANÁLISE DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS NO APELO EXTREMO, AS QUAIS NÃO FORAM DECIDIDAS NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA EXPRESSO REAL RIO LTDA. E PELO DETRO/RJ NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    (…)



    Concessa maxima venia, neste particular omitiu-se a r. decisão ora embargada em analisar as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo interposto pela Expresso Real Rio Ltda. (eDOC 73) contra o r. Acórdão do TJRJ (eDOC 48), as quais não foram decididas no julgamento dos recursos especiais interpostos pela Expresso Real Rio Ltda. e pelo DETRO/RJ no STJ (eDOC 117), não estando prejudicado o apelo extremo da ora embargante por perda superveniente do seu objeto. Senão vejamos. 



    (…)



    No julgamento dos recursos especiais da Expresso Real Rio Ltda. e do DETRO/RJ no STJ (eDOC 117) não foram decididos os referidos temas constitucionais abordados no apelo extremo interposto pela Expresso Real Rio Ltda. contra o r. Acórdão do TJRJ. 



    O recurso especial da Expresso Real Rio Ltda. foi parcialmente provido no STJ “[...] apenas para excluir sua condenação em honorários advocatícios [...]” e o recurso especial do DETRO/RJ foi provido “[...] apenas para excluir a condenação em favor da empresa ré de indenização por investimentos realizados [...]”. In verbis: 



    “35. Ante o exposto, conhece-se em parte do Recurso Especial da EXPRESSO REAL RIO LTDA, e, nessa parte, dá-se-lhe provimento apenas para excluir sua condenação em honorários advocatícios; bem como, conhece-se e dá-se provimento ao Recurso Especial do DETRO/RJ, apenas para excluir a condenação em favor da empresa ré de indenização por investimentos realizados, incluída pelo TJRJ por ocasião do julgamento das Apelações, restabelecendo, neste tópico a sentença de primeiro grau.” (eDOC 117, pp. 22/23) 



    Evidentemente, a r. decisão monocrática proferida no STJ (eDOC 117) a respeito da exclusão do direito à eventual indenização da Expresso Real Rio Ltda., bem como do afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em nada afetou o recurso extraordinário interposto pela Expresso Real Rio Ltda. contra o r. Acórdão do TJRJ, pois julgou questões completamente distintas daquelas suscitadas no apelo extremo da ora embargante. 



    Assim, suprindo a omissão apontada e analisados os temas constitucionais abordados no apelo extremo interposto pela Expresso Real Rio Ltda. (eDOC 73) contra o r. Acórdão do TJRJ (eDOC 48), Vossa Excelência constatará facilmente inexistir perda superveniente do objeto do recurso extraordinário da ora embargante, em face do que foi decidido na r. Decisão monocrática do STJ (eDOC 117). 



    Por estas razões, a Expresso Real Rio Ltda . pede e espera sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para suprir a omissão apontada. 



    E requer sejam concedidos efeitos infringentes aos declaratórios para conhecer do seu recurso extraordinário interposto contra o r. Acórdão do TJRJ e julgar as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo, dando-lhe provimento”. (grifos nossos)



    O Ministério Público Estadual, ora Embargado, devidamente intimado, apresentou manifestação pela manutenção da decisão impugnada (eDOC 265, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registre-se, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, assiste razão à Embargante, quanto à ausência de prejudicialidade dos seus recursos em face dos acórdãos do TJ/RJ e do STJ, uma vez que o provimento ficou limitado à questão dos honorários advocatícios.



    Desse modo, torno sem efeito a decisão embargada e julgo prejudicados os presentes embargos de declaração.



    Passo, portanto, a uma nova análise dos recursos.



    Trata-se de agravos os quais objetivam rever decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face do acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 48, p. 1-2):



    “Ação Civil Pública, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO/RJ e da Expresso Real Rio Ltda., objetivando a condenação daquele na realização de licitação para delegação, mediante concessão ou permissão das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus, e na feitura dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, na forma da lei, além dos ônus da sucumbência.



     Procedência do pedido, para declarar a nulidade do contrato de prorrogação da permissão do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, celebrado entre os réus. Fixação do prazo de um ano, para que o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO proceda à realização da licitação das respectivas linhas, como impõe a lei. 



    Inconformismo da ré (fls. 696/751), do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO/RT (fls. 847/853) e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (fls. 899/903). 



    Cabendo ao juiz, na forma do inciso II do artigo 125 do Código de Processo Civil, velar pela rápida solução do litígio, o conhecimento direto do pedido, na hipótese do inciso I do artigo 330 do mesmo diploma legal, como na espécie dos autos, se impunha, por ser medida do mais alto interesse à credibilidade da Justiça, mormente tratando-se de pretensão ajuizada em 16 de outubro de 2003., na qual estavam, e estão, presentes todas as condições da ação, nada justificando o longo prazo decorrido, que só foi estagnado pela atuação peremptória da douta juíza que prolatou a decisão.



     Inexistência de prescrição; considerando a regra clara do artigo 169 do Código Civil, consoante o qual "O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". 



    Vulneração do princípio da obrigatoriedade da licitação (artigo 175 da Constituição Federal). Extinção de todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da atual Constituição (artigo 43 da Lei n.°8.987, de 13 de fevereiro de 1995). 



    Descabimento da invocação da Lei Estadual n.°2.831, de 13 de novembro de 1997, por violação, também, do princípio da obrigatoriedade de licitação. Prevalência dos princípios da moralidade e da impessoalidade. 



    Impossibilidade de execução imediata, em caráter definitivo, antes do trânsito em julgado da sentença, ainda suscetível de interposição de outros recursos, previstos no Código de Processo Civil. 



    Correta a condenação em honorários, nada justificando a sua exclusão ou redução. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 56). 



    Já os segundos aclaratórios foram acolhidos para “determinar a subordinação do caso ao que estabelece o art. 42 e seus desdobramentos da Lei 8987/95, com a redação dada pela Lei 11.445/2007, mantido, no mais, o acórdão recorrido” (eDOC 63, p. 14).



    No recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 37, caput, XXI, e 175 da Constituição da República. 



     Nas razões do recurso, alega, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 42 e parágrafos da Lei 8.987/95, introduzidos pela Lei 11.445/2007, ao instituir em favor da empresa ré um direito à indenização prévia de todos os investimentos eventualmente não amortizados, uma vez que (eDOC 68, p. 12):



    “(...) as concessões e permissões de serviço público precárias, inclusive as que jamais se sujeitaram à licitação e vigem já há décadas, como se verifica no caso presente, passariam, por força destes novos preceitos legais, a ‘valer’ por prazo indeterminado — não inferior, porém, a 24 (vinte e quatro) meses — até que se promovam os levantamentos e se ultime o processo de indenização dos delegatários por eventuais investimentos não amortizados” 



     



    A Empresa Expresso Real Rio LTDA, por sua vez, em recurso com fundamento no mesmo permissivo constitucional, aponta vulneração aos arts. 5º, LV, 37, caput, 97, e 175 da Carta da República. 



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 73, p. 14).



     



    “(...) a manutenção das permissões atuais, preexistentes, em si, nada tem de ofensivo à Constituição e à Lei no 8.987/95, pois se trata de situações transitórias que podem e devem ser disciplinadas pela lei do respectivo ente federativo, a teor da regra contida no parágrafo único, do art. 1º, desse diploma legal federal (aliás, nesse ponto Lei nacional). ” 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu os recursos extraordinários ante a ausência de ofensa direta à CF e pela necessidade de análise de norma infraconstitucional (eDOC 87, p. 10-12).



    O Superior Tribunal de Justiça conheceu e deu provimento, em parte, ao agravo interposto pelo particular apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios; e deu provimento ao recurso do DETRO “apenas para excluir a condenação em favor da empresa ré de indenização por investimentos realizados, incluída pelo TJRJ por ocasião do julgamento das Apelações (...).” (eDOC 117).



    O agravo interno interposto e os embargos opostos foram improvidos e rejeitados (eDOCs 138, 160 e 189).



    A Empresa Expresso Real Rio LTDA interpôs recurso extraordinário em face do acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou ofensa ao art. 37, XXI, da Constituição Federal. 



    Sustentou, em síntese, que deve ser reestabelecido o direito superveniente à eventual indenização deferida pelo Tribunal a quo pelos investimentos ainda não amortizados (eDOC 198).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso ante à conclusão de que “ (...) a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/1995, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.”(eDOC 218).



    É o relatório. Decido.



    Da análise do recurso extraordinário interposto pela Empresa Expresso Real Rio Ltda em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Quanto à questão de fundo, conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei 2.831/97) e da Lei 8.987/95, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessão de transporte público. Prorrogação do contrato sem licitação. Indenização. Lei nº 8.987/95. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Ofensa à cláusula de reserva de plenário. Inexistência. RE contra acórdão do STJ. Fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do aresto recorrido não impugnado na petição do recurso extraordinário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Não foi impugnado, na petição de recurso extraordinário, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1040581-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018)”



    Ademais, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação firme no sentido de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação desses atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 42 E 43 DA LEI COMPLEMENTAR N. 94/02, DO ESTADO DO PARANÁ. DELEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO POR AGÊNCIA DE ‘SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA’. MANUTENÇÃO DE ‘OUTORGAS VENCIDAS E/OU COM CARÁTER PRECÁRIO’ OU QUE ESTIVEREM EM VIGOR POR PRAZO INDETERMINADO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XXI; E 175, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O artigo 42 da lei complementar estadual afirma a continuidade das delegações de prestação de serviços públicos praticadas ao tempo da instituição da agência, bem assim sua competência para regulá-las e fiscalizá-las. Preservação da continuidade da prestação dos serviços públicos. Hipótese de não violação de preceitos constitucionais. 2. O artigo 43, acrescentado à LC 94 pela LC 95, autoriza a manutenção, até 2.008, de ‘outorgas vencidas, com caráter precário’ ou que estiverem em vigor com prazo indeterminado. Permite, ainda que essa prestação se dê em condições irregulares, a manutenção do vínculo estabelecido entre as empresas que atualmente a ela prestam serviços públicos e a Administração estadual. Aponta como fundamento das prorrogações o § 2º do artigo 42 da Lei federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995. Sucede que a reprodução do texto da lei federal, mesmo que fiel, não afasta a afronta à Constituição do Brasil. 3. O texto do artigo 43 da LC 94 colide com o preceito veiculado pelo artigo 175, caput, da CB/88 --- "[i]ncumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos". 4. Não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação desses atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Segurança jurídica não pode ser confundida com conservação do ilícito. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional o artigo 43 da LC 94/02 do Estado do Paraná.” (ADI 3521, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007)



    Destaco, quanto à necessidade de prévia licitação, na hipótese, os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.118.647-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.08.2019:



    “Ressalte-se que, ainda que fosse possível superar esse óbice processual, melhor sorte não assistiria ao agravante. Isso porque, quanto ao mérito, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento assente desta Corte, no sentido de que a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros deve ser precedida de licitação pública, nos termos do art. 175 da Constituição. Ademais, também entende o Supremo Tribunal Federal que se incluem nessa exigência os contratos formalizados antes do advento da Constituição Federal”.



    Nesse mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 42 DA LEI 8.987/1995, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.445/2007. NORMA COM EFICÁCIA EXAURIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. NOVA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO APÓS VENCIMENTO DO PRAZO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE NOVA LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. ADI não conhecida com relação aos §§ 3º, 4º, 5º e 6º do art. 42 da Lei 8.987/1995, pois decorrido o prazo máximo de validade em 31 de dezembro de 2010. Precedente: ADI 1.979, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 23/6/1999. 2. Interpretação conforme à Constituição conferida ao § 1º do art. 42 da Lei 8.987/1995, no sentido de ser imprescindível a realização de licitação prévia à nova delegação a terceiros. 3. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, julgada parcialmente procedente” (ADI 4058, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário DJe 14.02.2019).



    Desse modo, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal. Esta Corte já se manifestou sobre a controvérsia no Tema 856 da repercussão geral. Vejam-se, a respeito:



    “(...) Controle de constitucionalidade; reserva de plenário (CF, art. 97): aplicabilidade, no caso, da exceção prevista no art. 481, parágrafo único, do C. Pr. Civil (red. da L. 9.756/98), que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (....) (RE 440.458-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 06.05.2005).



    “(...) 2. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF” (ARE 1.189.436-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.06.2019). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESOLUÇÕES NºS 410/1989 E 517/1992, DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) decisão de órgão fracionário que realiza o controle incidental de inconstitucionalidade com observância das normas constantes dos arts. 948 e 949, parágrafo único, do CPC/15. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 52.053-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.04.2022). 



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 93, XI), DEFERINDO A SUSPENSÃO CAUTELAR DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 313/2008, EM JULGADO MANTIDO POR DECISÃO DO RELATOR, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDA EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC– PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 17.185-AgR, Rel.



    “(...) 5. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral (ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015, Tema 856), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.270.030-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.11.2020).



    Extraio, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.364.181, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.02.2022:



    “Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033- 4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    (...)



     No caso concreto, conforme acima relatado, trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra o MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS e AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ LTDA e outros, visando à declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem licitação firmados entre os réus, bem como a condenação do Município à obrigação de realizar a licitação das linhas de ônibus daquela municipalidade. 



    Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 12-17, Doc. 104): 



    (...)



     Da leitura acima, tem-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Leis Federais 8.666/1993 e 8.987/1995, e Lei Municipal 1.469/1999, do Município de Duque de Caxias), manteve a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação da permissão de serviço de transporte público municipal de passageiros celebrado entre o Município de Duque de Caxias e as ora Recorrentes, concedendo o prazo máximo de 24 meses, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessariam os efeitos dos referidos contratos. 



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, sendo inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão que vão de encontro à referida premissa, inclusive as de contratos formalizados antes do advento da Constituição Federal de 1988.”



    Dessa forma, o recurso não merece provimento.



    II) Recurso Extraordinário interposto pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    Depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.478.828- RJ, deu provimento, em parte, aos recursos do DETRO e da Empresa Real Rio para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e “para excluir a condenação em favor da empresa ré de indenização por investimentos realizados, incluída pelo TJRJ, por ocasião do julgamento das apelações, restabelendo, neste tópico a sentença de primeiro grau” (eDOC 117, pp. 22-23).



    Dessa forma, tendo em vista que o pedido do Detro/RJ foi acolhido para afastar a indenização à empresa, o conteúdo da decisão do TJRJ foi substancialmente alterado, ficou prejudicando o agravo interposto. 



    Assim, o recurso extraordinário apresentado pelo DETRO/RJ perdeu o seu objeto. 



     



    III - Recurso extraordinário interposto pela Empresa Real Rio Ltda. em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 137, p. 1-2):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PERMISSÃO NÃO PRECEDIDA DE LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NA VIGÊNCIA DA CF/1988. NULIDADE DECLARADA PELA SENTENÇA E MANTIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. A INDENIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA CONTRATADA ACRESCIDA PELA CORTE LOCAL NÃO SE MOSTRA CABÍVEL. DECISÃO AINDA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ORA AGRAVANTE PARA EXCLUIR A VERBA HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA PERMISSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ARTS. 480, 481 E 482 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTS. 130, 330 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. ART. 42, § 2o. DA LEI 8.987/1995. INTERPRETAÇÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO INTERNO DA EMPRESA PERMISSIONÁRIA A QUE SE NEGA”



    Na espécie, verifica-se que o STJ, quanto ao recurso da Empresa Recorrente, apreciou a matéria à luz da legi